Tribunal: TJDFT
Processo: 0741694-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de FRANCISCO SOUZA SILVA, contra decisão do Juízo da VEP/DF que, em 06/07/2020, indeferiu pedido de progressão de regime prisional. Alega-se que “o paciente foi cerceado de sua liberdade em no dia 08/07/2020, ao lhe ser imputada suposta uma falta disciplinar, encontrando-se, atualmente, sem a devida apuração, o que lhe tolhe os direitos à ampla defesa e ao contraditório” (ID 19851829). 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). O paciente cumpre pena unificada de 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, pela prática de crimes diversos, dentre os quais roubo majorado e lesões corporais em contexto de violência doméstica, com pena remanescente de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia, regime semiaberto, conforme relatório de 28/0711/2020 (ID 19851847). Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou o magistrado: “conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o(a) sentenciado(a) não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal (ID 19851840). Em 06/08/2020, o MM. Juiz manteve as decisões já proferidas, considerando que não houve alteração do quadro fático (ID 19851848), e determinou, em 15/09/2020, intimação, por oficial de Justiça, do órgão penitenciário, para que preste informações acerca da falta cometida pelo apenado (ID 19851844). Não há, em linha de princípio, desídia do Juízo ou manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. De qualquer modo, em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator